Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708070-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ STORTI, ELIZABETH FIGUEIREDO CAVALCANTE STORTI AGRAVADO: JULIA CAVALCANTE STORTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZABETH FIGUEIREDO CAVALCANTE STORTI e OUTRO contra a decisão da 2a Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, na ação de conhecimento n. 0703376-52.2022.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência objetivando a interdição provisória de JÚLIA CAVALCANTE STORTI, filha dos requerentes (ID 118197471, origem). Nas razões recursais (ID 33558663) narram ser os genitores da agravada, a qual possui, desde criança, diagnóstico de “deficiência mental moderada, com sinais de ansiedade” (CID F71), devidamente registrada perante a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a fim de usufruir dos benefícios da Lei no 6.809/2021. Sustentam ter colacionado todas as provas aptas a deferir a interdição, ao menos parcial, sobretudo por já ter sido atestado o diagnóstico pelo Poder Executivo, em atendimento ao Decreto n. 42.363/2021. Aduzem que, por ter atingido a maioridade civil, necessária a interdição da filha, para conservar os direitos previdenciários e civis, de modo a lhe assegurar sobrevivência digna, mesmo com o eventual falecimento dos pais. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de deferir, ao menos parcialmente, a interdição da agravada. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 33558669). É o relatório. Decido. Conforme relatado, os agravantes pugnam, em sede de antecipação de tutela, o deferimento da interdição da agravada, pelo menos em parte. Assim, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. A despeito dos argumentos trazidos pelos recorrentes, não vejo presentes, neste momento processual, os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada é, de fato, diagnosticada com deficiência intelectual com grau de intensidade moderado, conforme disposto em relatórios médicos e no seu Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 117128594). Sabe-se, no entanto, que o decreto judicial de interdição configura medida drástica, sendo necessária a demonstração segura a respeito da incapacidade para administrar seus bens e praticar atos da vida civil. Imprescindível, portanto, a realização de perícia médica para estabelecer o grau de incapacidade da interditanda. Portanto, em análise perfunctória, própria dos juízos de cognição sumária, considero ausente a plausibilidade de direito, um dos pressupostos da liminar vindicada, devendo a questão seja dirimida por ocasião do exame do mérito, após o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Ouça-se o Ministério Público. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator